Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704576-14.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JÚLIO CESAR SANTANA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. SISTEMA DA PERPETUIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR DESVALOR. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 NÃO APLICADA. PREJUÍZO AOS APELANTES EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXCLUSÃO DE UMA ANOTAÇÃO PENAL UTILIZADA PARA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MESMO FATO DELITIVO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 2. Inviável acolher o pleito absolutório por alegada insuficiência de provas e por ausência de materialidade, uma vez que as declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares prestados na fase extrajudicial e em juízo, comprovando que os recorrentes subtraíram bens da vítima mediante violência consistente no emprego de arma branca. 3. Não se reconhece a desclassificação da conduta para a modalidade tentada quando a prova angariada nos autos é capaz de revelar que houve a inversão da posse dos bens da vítima, ainda que por um breve período, não se exigindo que ela seja mansa e pacífica, nem mesmo que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. 4. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foi utilizada condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância. 5. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes. 6. Correta a avaliação negativa da conduta social se o acusado comete novo crime enquanto estava cumprindo pena por outro delito. 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite o deslocamento de uma ou mais causas de aumento de pena do roubo para serem valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira fase e desde que observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira etapa da dosimetria. 8. Em recurso exclusivo da Defesa, não há possibilidade de piorar a situação jurídico-penal do apelante, em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus, de modo que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) não pode ser, excepcionalmente, aplicada. 9. Afasta-se a multirreincidência se o juízo a quo se valeu, por equívoco, da mesma condenação penal para considerar duas reincidências. 10. Recursos conhecidos, do primeiro apelante parcialmente provido e do segundo recorrente não provido para, mantida a condenação do primeiro recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca), afastar o reconhecimento da multirreincidência, reduzindo-lhe as penas de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, para 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado; bem como para manter a condenação do segundo recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca) às penas de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da insuficiência das provas de autoria, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à comprovação de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012